Tribunal: TJSP
Processo: 2071382-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2071382-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é impetrante RODRIGO
BIAGIONI e Paciente CLAUDINEI DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071382-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2071382-24.2020.8.26.0000
COMARCA: OLÍMPIA VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: RODRIGO BIAGIONI
PACIENTE: CLAUDINEI DA SILVA
VOTO No 48.772
Habeas Corpus
Revogação da prisão preventiva -
Paciente preso em flagrante por infração ao artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06.
Decisão Fundamentada - Desde que a permanência do réu
em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause
repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz manter a
custódia cautelar como garantia da ordem pública - Indícios
de autoria e prova da materialidade.
Impossibilidade de se adivinhar qual o regime fixado no caso
de eventual condenação, para fins de concessão de
liberdade provisória - Aplicação ao caso concreto de acordo
com o que for produzido durante a instrução criminal.
Primariedade,
residência
fixa
e
trabalho
lícito
são
circunstâncias que não impedem a medida constritiva.
Inexistência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelo advogado
RODRIGO BIAGIONI, em favor de CLAUDINEI DA SILVA, alegando que o
paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo da Vara
Criminal da Comarca de Olímpia, que converteu sua prisão em flagrante em
preventiva. Objetiva a liberdade provisória, aduzindo, em síntese, ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar, fundamentação inidônea da r.
decisão e inconstitucionalidade do artigo 44, da Lei 11.343/06. Alega, ademais,
que, em caso de eventual condenação, o paciente fará jus ao regime inicial
aberto. Ressalta, por fim, que o paciente é primário e possui bons antecedentes
(fls. 01/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071382-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Dispensadas as informações.
É o relatório.
É caso de denegação da ordem, uma vez que estão
presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
Senão, vejamos:
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante por
suposta infração ao artigo 33, da Lei no 11.343/06, porque no dia 03 de abril de
2020, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 01 (uma) pedra
grande de crack, com peso bruto aproximado de 50,6 g, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar (fl. 59).
Em sede de audiência de custódia, no dia 04 de abril de
2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, devidamente
fundamentada em cópia colacionada às fls. 11/14.
Assim sendo, inexistindo nulidade a ser sanada, não há que
se falar em revogação da prisão preventiva, pois havendo indícios suficientes de
autoria e prova da materialidade e desde que a permanência do réu em liberdade
possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social,
cabe ao Juiz manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública,
constituindo em verdadeira medida de segurança.
Ora, o crime de tráfico de entorpecentes é muito grave
porque destrói a vida dos jovens e suas respectivas famílias. O traficante, visando
auferir lucro, não se importa com seus semelhantes, preferindo praticar o nefasto
comércio a qualquer outra atividade lícita, que não prejudique as pessoas.
Tampouco há que se falar em insuficiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071382-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
fundamentação da decisão guerreada, eis que fundamentada nos contundentes
indícios de autoria e prova de materialidade. Tal decisão está amplamente
motivada e não padece de quaisquer vícios formais que porventura a invalide, eis
que o magistrado singular justificou tal medida não só diante da gravidade do
delito imputado ao paciente, como também na presença incólume dos requisitos
justificadores da custódia cautelar.
Ademais, não há como se adivinhar qual a pena ou o regime
prisional que serão fixados, no caso de eventual condenação, ou se a pena
privativa de liberdade será substituída por restritivas de direitos, para fins de
concessão de liberdade provisória, pois eles serão aplicados ao caso concreto de
acordo com o que for produzido durante a instrução criminal.
Por outro lado, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha
declarado, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da expressão “e liberdade
provisória” do caput do art. 44 da Lei 11.343/2006, além da necessidade de se
garantir a ordem pública, é necessária a manutenção da custódia cautelar para
assegurar eventual aplicação da lei penal, evitando que o paciente possa evadir-
se do distrito da culpa.
Insta salientar que independentemente da discussão acerca
da inconstitucionalidade de parte do artigo 44, da Lei 11.343/2006, permanecem
íntegros os motivos ensejadores da custódia cautelar, posto que a conduta
imputada demonstra a periculosidade do paciente, e que, se em liberdade,
certamente, continuará na prática delituosa, o que por si só justifica a medida
extrema na garantia da ordem pública.
Portanto, ainda que se reconheça a inconstitucionalidade de
parte do artigo 44, esta recairá tão somente na vedação automática, e, restando
motivos concretos para a decretação da custódia cautelar, como no caso dos
autos, não sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas, é cabível
a prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071382-24.2020.8.26.0000 -Voto no
5
No mais, primariedade e outros atributos pessoais são
circunstâncias que não obstam a segregação cautelar, quando ocorrentes
motivos a legitimar a constrição do acusado.
“Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são
circunstâncias que, por si sós, não inviabilizam a
medida constritiva. Alegação de excesso de prazo.
Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo.” (STJ HC
25745 SP Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, J.
03/04/03, DJU 28/04/03, P. 223).
Por fim, não vislumbro que seja caso de concessão das
medidas cautelares previstas no art. 319, do Código Processo Penal, conforme o
conjunto probatório acostado aos autos, tendo em vista que, se em liberdade, o
paciente poderá continuar a praticar delito de tráfico de entorpecentes ou, então,
já prevendo uma possível condenação, fugir do distrito da culpa, prejudicando a
correta aplicação da Justiça.
Assim sendo, como o paciente não está sofrendo qualquer
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator